Tribunal: TJMT
Processo: 1012525-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1012525-09.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCO AURÉLIO DIAS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS APTOS À RECONSIDERAÇÃO – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012525-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIGIA VASCONCELLOS MACHADO - CPF: 397.650.468-80 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DIAS - CPF: 130.909.268-06 (AGRAVANTE), MARINA PERINI ANTUNES RIBEIRO - CPF: 335.925.168-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS APTOS À RECONSIDERAÇÃO – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1012525-09.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCO AURÉLIO DIAS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
MARCO AURÉLIO DIAS
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 358074851), que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, possibilitado o parcelamento das custas iniciais.

Em suas razões recursais, o agravante
manifesta seu inconformismo sustentando, em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou elementos fáticos cruciais que demonstram sua incapacidade financeira.

Argumenta que, embora apresente rendimento bruto nominal aparentemente elevado, possui cerca de 84,95% de sua renda líquida mensal comprometida com descontos consignados e pagamentos de dívidas, restando-lhe apenas o montante de R$1.315,21 (um mil, trezentos e quinze reais e vinte e um centavos) para prover a subsistência própria e de sua família, valor este inferior ao salário-mínimo vigente.

Afirma que a análise da hipossuficiência deve pautar-se na renda líquida disponível e não apenas no faturamento bruto ou nas declarações de imposto de renda, sob pena de cerceamento do acesso à jurisdição.

Delineia um quadro de superendividamento estrutural e insolvência técnica, revelando que figura como executado em múltiplos processos judiciais distribuídos nos Estados de Mato Grosso, São Paulo e Rondônia, que incluem ações de busca e apreensão e execuções de títulos extrajudiciais que, somadas, alcançam um passivo litigioso superior a R$2,7 milhões.

Ressalta que a própria instituição agravada move execução contra o recorrente em outra comarca, o que corrobora o cenário de crise econômica. Invoca a aplicação da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), aduzindo que o parcelamento das custas é insuficiente diante da gravidade de sua situação financeira.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, concedendo-lhe a assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, que se determine a intimação para complementação probatória acerca do real quadro de insolvência
(Id. 363894876).

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo certificado no próprio andamento do PJE em
08/05/2026
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

A parte recorrente invoca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Pois bem.

A alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador indeferir o pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

No caso em apreço, a decisão agravada
consignou que a justiça gratuita
é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

A insurgência do agravante repousa na tese de que sua renda líquida residual (R$1.315,21) é insuficiente para o pagamento das custas, diante de um quadro de superendividamento que compromete mais de 84% de seus ganhos, além de possuir um passivo litigioso superior a R$2,7 milhões.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo, as razões apresentadas não possuem o condão de infirmar o entendimento outrora esposado.

No caso em tela, as Declarações de Imposto de Renda e fichas financeiras revelam rendimentos brutos mensais superiores a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Embora o agravante sustente que sua renda líquida é reduzida por descontos consignados e dívidas, é preciso ponderar que o "superendividamento" alegado advém de vultosas operações de crédito rural, inerentes ao risco da atividade econômica por ele exercida.

Reconhecer que o expressivo passivo de produtor rural, cuja atividade movimenta milhões de reais em crédito, possa servir como fundamento para a dispensa do recolhimento das custas processuais implicaria desvirtuamento do instituto da gratuidade da justiça, concebido para amparar o jurisdicionado efetivamente hipossuficiente, e não o empresário ou produtor que atravesse momentânea dificuldade de liquidez.

A assistência judiciária gratuita destina-se a garantir o acesso à justiça àqueles que o pagamento das custas comprometeria a subsistência básica, o que claramente não é o caso de quem possui despesas pessoais de nove mil reais ao mês.

Considerando, ainda, que o juízo de primeira instância agiu com prudência e proporcionalidade ao deferir o parcelamento das custas em seis vezes, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, não há qualquer violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Não prospera, assim, o pleito reformador, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos.

Conforme já pontuado na decisão anterior, essa presunção não possui caráter absoluto, e deve ser compatibilizada com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o deferimento do benefício à comprovação da insuficiência de recursos.

As razões apresentadas no agravo interno não conseguem elidir a inconsistência detectada, que concluiu pela insuficiência da prova produzida pela Agravante para amparar a concessão do benefício.

Assim, diante da contundência dos elementos apresentados na decisão monocrática e da fragilidade das contra argumentações trazidas pela agravante, que não logrou êxito em demonstrar a efetiva modificação da realidade fática ou jurídica, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos ao presente:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Desse modo, ainda que se reconheça o esforço argumentativo da agravante, à míngua de fundamentação superveniente ou de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, impõe-se a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a r. decisão monocrática combatida.

ADVIRTO
expressamente o agravante que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

Por fim, determino que a parte agravante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026